Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-15.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação – Declarado pelo autor que não foi previamente comunicado pela ré da negativação de seu nome – Ré que comprovou ter realizado a comunicação prévia, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, por meio de e-mail enviado ao endereço eletrônico do autor – Envio da comunicação por e-mail que está consonância com a Lei Estadual 15.569/2015, alterada pela Lei Estadual no

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação – Declarado pelo autor que não foi previamente comunicado pela ré da negativação de seu nome – Ré que comprovou ter realizado a comunicação prévia, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, por meio de e-mail enviado ao endereço eletrônico do autor – Envio da comunicação por e-mail que está consonância com a Lei Estadual 15.569/2015, alterada pela Lei Estadual no 16.624/2017 – Autor que não negou que lhe pertencesse o endereço eletrônico para onde foi encaminhada a correspondência – Sentença reformada - Ação improcedente – Apelo da ré provido.

Responsabilidade civil – Negativação – Autor que postulou, em sede recursal, a fixação de indenização por danos morais, o afastamento da sucumbência recíproca e a elevação da verba honorária de sucumbência – Recurso que perdeu o seu objeto, ante o resultado conferido à apelação da ré – Apelo do autor prejudicado.